Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ação de repetição de indébito tributário. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. divergência. PROVA PERICIAL SIMPLES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É permitido aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a realização de prova pericial dentro do rito especial (art. 10 da Lei 12.153/2009).
2. A Portaria GPR 1909/2021 - TJDFT prevê que o Oficial de Justiça Avaliador Federal poderá “avaliar bens em consonância com os preços de mercado”, o que seria suficiente para dirimir, de forma simples, eficiente e econômica, a divergência entre o valor venal do imóvel e a base de cálculo do ITBI, sustentáculo da controvérsia da ação originária.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.